Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700049-93.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO E OUTRO RECORRIDOS: WILKEM NOGUEIRA ROCHA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Imissão na posse de imóvel (lei 9.514/97). Sentença ultra petita. Termo inicial da taxa de ocupação. Percentual devido. Honorários de sucumbência. 1. A Turma já decidiu, em agravo de instrumento, pela validade da citação e inexistência de prejudicial externa. 2. Não há julgamento ultra petita, se a inicial requer a fixação da taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade (Lei 9.514/97, art. 37-A), ainda que nos requerimentos finais, por erro material, refira-se à data de arrematação do imóvel. 3. A taxa de ocupação é devida no valor equivalente a 1% do valor do imóvel fixado para o leilão, a partir da data de consolidação da propriedade no registro imobiliário. 4. Honorários advocatícios fixados conforme o CPC 85, § 2o. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 239 e 246, incisos I a IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser inválida a citação dos insurgentes por intermédio do aplicativo WhatsApp. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando habeas corpus do STJ, a fim de demonstrá-lo. Suscitam, ainda, dissídio jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 37-A da Lei 9.514/97, com julgado do TJSP, com a finalidade de demonstrá-lo. Argumentam que o termo a quo para a cobrança da taxa de ocupação do imóvel deve ser a data da arrematação e não a data da consolidação da propriedade. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o afastamento da multa aplicada em sede de julgamento dos embargos de declaração, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID 46979295). Em contrarrazões, os recorridos pedem a aplicação de multa aos recorrentes por interposição de recuso manifestamente protelatório (ID 47264387). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 239 e 246, incisos I a IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, relativo à interpretação dos artigos 239 e 246, incisos I a IV, ambos do Código de Processo Civil, ressalta-se que a Corte Superior tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp n. 1.789.636/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada divergência jurisprudencial, referente à interpretação do artigo 37-A da Lei 9.514/97, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de fatos e provas, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito aos pedidos de afastamento da multa aplicada em sede de julgamento dos embargos de declaração e de aplicação de multa aos recorrentes por interposição de recuso manifestamente protelatório, formulados, respectivamente, por recorrentes e recorridos, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID 46979295). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020